Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701126-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: DORLY GERALDA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: SUELI MARIA AMARAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL (réu) contra sentença da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta por DORLY GERALDA AMARAL (autora), julgou procedimento o pedido para condenar o réu ao custeio integral das despesas de internação domiciliar da autora, a partir de 25 de dezembro de 2021, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em face do comunicado de falecimento do apelante DORLY GERALDA AMARAL (autora), manifestem-se as partes se persiste o respectivo interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Com objetivo de regularizar o polo ativo da demanda e habilitar o espólio da autora ao feito, intime-se o ESPÓLIO DE DORLY GERALDA AMARAL para juntar certidão de óbito legível. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator